Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO SEM ASSINATURA. REQUISITOS INTRÍNSECOS. ART. 700 DO CPC. AUSÊNCIA. ART. 784 DO CPC. NECESSIDADE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 700 do CPC, entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo.
2. O contrato eletrônico é uma realidade e deve, num futuro breve, substituir a forma tradicional. No entanto, para que sejam válidos para o manejo da ação monitória, devem apresentar a autenticação por órgão autenticador oficial; selo cronológico com o dia, a hora e a identidade das partes, dentre outros, elementos que permitam aferir sua legalidade. Precedentes deste Tribunal.
3. O desatendimento da determinação judicial para a juntada de documento hábil a demonstrar o direito vindicado pelo credor e a inobservância dos requisitos contidos no art. 700 do CPC impedem o prosseguimento da ação.
4. Recurso conhecido e não provido.